Tribunal: STF
Processo: ARE 1520661
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrentes, proferiu acórdão (eDOC 325, p. 1-33), de cuja ementa destaco:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. CRIME DE EXTORSÃO EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE RECURSAL DOS ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO PARA POSTULAR MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA QUANTO AOS CRIMES PELOS QUAIS NÃO FORAM VITIMADOS. ACOLHIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 31 DO CPP. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO INTERPOSTO PELOS ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO. MÉRITO. 1. RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU JOÃO ANDRADE NETO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AFASTAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA. PRÁTICA DE DOIS CRIMES DE EXTORSÃO CONSUMADOS E DE QUATRO CRIMES DE EXTORSÃO TENTADOS. MODIFICAÇÃO EX OFFICIO DA SENTENÇA QUANTO AO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. 2. RECURSO AVIADO PELO RÉU CLÉBER LINS TEIXEIRA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DEMONSTRADA JA PARTICIPAÇÃO DOLOSA NA EXTORSÃO PERPETRADA CONTRA UMA DAS VÍTIMAS, COM APLICAÇÃO NECESSÁRIA DA MAJORANTE DO § 1º, DO ART. 158, DO CP. REDUÇÃO DA PENA. NÃO PROVIMENTO. DOSIMETRIA AJUSTADA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. 3. RECURSO INTERPOSTO PELOS ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO. FIXAÇÃO DA PENA BASE FIXADA PARA O RÉU JOÃO ANDRADE NETO EM PATAMAR SUPERIOR. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DA PENA BASE FIXADA NA SENTENÇA EM VIRTUDE DA VALORAÇÃO ESPECIALMENTE NEGATIVA DA CULPABILIDADE DO RÉU JOÃO ANDRADE NETO. APLICAÇÃO DAS AGRAVANTES DESCRITAS NO ART. 61, II, ‘A’ (MOTIVO TORPE) E ‘G’ (VIOLAÇÃO DE DEVER INERENTE A OFÍCIO, EMPREGO OU FUNÇÃO) E NO ART. 62, I, (COAUTOR QUE COORDENA A ATIVIDADE DELITIVA), TODAS DO CP. REJEIÇÃO. REQUISITOS LEGAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECONHECIMENTO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. INVIABILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA DEMONSTRADA. EXASPERAÇÃO DA PENA, EM FACE DA CONTINUIDADE DELITIVA, CONSOANTE A REGRA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 71, DO CP, INCLUSIVE QUANTO AOS CRIMES QUE AFETARAM OUTRAS VÍTIMAS. NÃO ACOLHIMENTO EM DECORRÊNCIA DA LIMITAÇÃO DA MATÉRIA CONHECIDA. PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. PENA IMPOSTA NA SENTENÇA MANTIDA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU JOÃO ANDRADE NETO. REJEIÇÃO. REQUISITOS LEGAIS NÃO EVIDENCIADOS. EXECUCAO PROVISÓRIA DA PENA NÃO ADMITIDA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO INTERPOSTO PELOS ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSOS INTERPOSTOS PELOS RÉUS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS, MODIFICANDO-SE, EX OFFICIO, A SENTENÇA IMPUGNADA, SEM ALTERAÇÃO DAS PENAS ESTABELECIDAS.” (eDOC 325, p. 1-2; grifos originais)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelos ora recorrentes (eDOC 338, p. 1-8). 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 354, p. 1-73), no qual se sustentou que o acórdão do TJ/BA “incorreu em violação aos incisos XLVI e LIX do artigo 5º da Constituição da República, respectivamente, o direito à ação penal privada subsidiária da pública e o princípio da individualização da pena”. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    Os ora recorrentes também interpuseram recurso especial (eDOC 352, p. 1-72).



    A 2ª Vice-Presidente do TJ/BA não admitiu o recurso especial (eDOC 437, p. 1-10). No que concerne ao recurso extraordinário, proferiu decisão (eDOC 438, p. 1-6), de cujo dispositivo transcrevo:



    “Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com base no art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC/15 (TEMA 182), e, por não ser este o único fundamento do presente ato decisório, o inadmito, no que tange à matéria remanescente suscitada no feito.” (eDOC 438, p. 6)



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 449, p. 1-34), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 447, p. 1-35). 



    No STJ, não se conheceu do AREsp 2.446.574/BA (eDOC 484, p. 1-7), bem como negou-se provimento aos sucessivos agravos regimentais interpostos pelos ora recorrentes (eDOCs 508-511). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 523, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação ao Tema 182 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 438, p. 1-10) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.500.862/CE, por mim relatado, DJe 3.7.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022 e ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente